Tribunal: TJBA
Processo: 8001132-90.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001132-90.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: ROSENILDA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA, WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SEGURO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. OPORTUNIDADE DE COTAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS. AUSÊNCIA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO CONSECTÁRIOS LEGAIS DE
OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001132-90.2023.8.05.0112
, em que figuram como Recorrente
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e Recorrido
ROSENILDA DA SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.